Tribunal: CARF
Processo: 10580.720009/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP, não basta que o sujeito passivo comprove que exerceu efetivamente atividades referentes a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual reduzido no regime do lucro presumido. É preciso discriminar com a escrita comercial e documentação fiscal a natureza das receitas auferidas no respectivo período de apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento indevido ou a maior. Necessária, então, a apresentação dos registros contábeis, demonstrando a apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das receitas constantes das notas fiscais do período em análise. Este ônus cabe ao contribuinte. Os documentos apresentados pela recorrente não permitem concluir ser o crédito líquido e certo.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720009/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.345 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MEDGATE-SERVICOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP, não
basta que o sujeito passivo comprove que exerceu efetivamente atividades
referentes a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual reduzido
no regime do lucro presumido. É preciso discriminar com a escrita comercial e
documentação fiscal a natureza das receitas auferidas no respectivo período de
apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento
indevido ou a maior. Necessária, então, a apresentação dos registros contábeis,
demonstrando a apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das
receitas constantes das notas fiscais do período em análise. Este ônus cabe ao
contribuinte. Os documentos apresentados pela recorrente não permitem
concluir ser o crédito “líquido e certo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720009/2006-12
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida pela - 1a
Turma da DRJ/SDR (Acórdão 15-025.948 - 1a Turma da DRJ/SDR, fls. 66 e ss.) que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Em síntese, a empresa optante pelo lucro presumido utilizava o percentual de 32%
nos ACs 2001 e 2002. Por exercer atividade de “serviços hospitalares”, recalculou o valor dos
tributos , utilizando-se de forma retroativa os percentuais de 8% e 12% respectivamente, em vez
do percentual de 32% originalmente utilizado, em função do Processo de Consulta no
10580.010938/0004-40. O despacho decisório no 513 de 28/05/2010 (fls. 45/47), proferido pela
DRF de Salvador, indeferiu o pedido de restituição no 00533.04867.111005.1.2.04-9240 e
respectivas
Declarações
de
Compensação
nos
05293.3434.251105.1.3.04-489
e
29783.15264.251105.1.3.04-1473.
Com a DCOMP 05293.34304.251105.1.3.04-4809, apresentada em 25/11/05,
buscou-se utilizar o crédito decorrente do recolhimento a maior ocorrido em 22.04.2001,
relativamente ao IRPJ (código 2089) do 1o trimestre de 2001, cujo valor principal do DARF
recolhido de R$ 38.000,24. Tal compensação pleiteada se deu com o(s) débito(s) relativo(s) à
COFINS Código(s) 2960 correspondente ao Auto de Infração n°. 05101.00.2005.00654-1 —
Processo Fiscal n°. 10580.010050/2005-98.
De
igual
forma,
em
25.11.2005,
apresentou
a
DCOMP
29783.15264.2511051.3.04-1473 em que se pleiteou a compensação do crédito decorrente do
recolhimento a maior ocorrido em 22.04.2001, relativamente ao IRPJ (código 2089) do 1o
trimestre de 2001, cujo valor principal do DARF recolhido de R$ 38.000,24. Tal compensação
pleiteada se deu com o(s) débito(s) relativo(s) à IRPJ Código(s) 2917 correspondente ao Auto de
Infração n°. 05101.00.2005.00654-1 — Processo Fiscal n°. 10580.010050/2005-98
Tal pleito foi indeferido pelo SEORT/DRF/Salvador (BA), sob os seguintes
fundamentos:
a)
O referido pagamento realizado em 27.04.2001, no montante de R$ 38.000,24,
encontra-se alocado ao débito de IRPJ apurado no 10 trimestre de 2001, não
remanescendo saldo credor a restituir (vide docs. de fls.05/06);
b)
O contribuinte apresentou uma pretensa declaração retificadora para o
exercício/2002, recepcionada em 25.11.2005, estando o mesmo sob fiscalização, desde
06.10.2005 por meio do
mandado de procedimento fiscal
— MPF n°
0510100200500654-1. Entretanto, tal procedimento é vedado para o caso em questão,
conforme determinam os artigos 832 e 833 do Decreto n° 3.000/99 — RIR.
Do Despacho Decisório (fls. 45 e ss.)
Transcrevo abaixo excertos pertinentes do Despacho Decisório:
Inicialmente verificamos que o crédito pleiteado tem corno base o pagamento indevido
ou a maior de IRPJ (código 2089), apurado no 10 trimestre de 2001, informado na
DIPJ/2002, processada sob o n° 0666757DV08, recepcionada em 25.06.2002. Ocorre
que o referido pagamento realizado em 27.04.2001, no montante de R$ 38.000,24,
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

encontra-se alocado ao débito de IRPJ apurado no 10 trimestre de 2001, não
remanescendo saldo credor a restituir (vide docs. de fls.05/06).
Registre-se que o contribuinte apresentou uma pretensa declaração retificadora para o
exercício/2002, recepcionada em 25.11.2005, estando o mesmo sob fiscalização, desde
06.10.2005 por meio do
mandado de procedimento fiscal
— MPF n°
0510100200500654-1. Entretanto, tal procedimento é vedado para o caso em questão,
conforme determinam os artigos 832 e 833 do Decreto n° 3.000/99 — RIR.
Na oportunidade merece destaque o fato de que foram verificadas todos as declarações
de compensação entregues até a presente data, através de consultas aos sistemas SIEF
— PER/DCOMP, • CPERDCOMP e COMPROT, não sendo localizado nenhum
documento que verse sobre o crédito aqui abordado.
Da Decisão da DRJ (Acórdão 15-025.948 - 1a Turma da DRJ/SDR, fls. 66 e ss.)
Transcrevo abaixo excertos do relatório da decisão de piso, a qual resume bem os
fatos até aquele momento:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
despacho decisório no 513 de 28/05/2010 (fls. 45/47), proferido pela DRF de Salvador,
o qual indeferiu o pedido de restituição no 00533.04867.111005.1.2.04-9240 e
respectivas Declarações de Compensação nos 05293.3434.251105.1.3.04-489 e
29783.15264.251105.1.3.04-1473.
A empresa acima identificada pretende compensar crédito referente a suposto
recolhimento a maior do IRPJ (código 2089), referente ao 1o trimestre de 2001, no valor
de R$ 38.000,24 (trinta e oito mil e vinte e quatro centavos), com os débitos relativos à
COFINS e IRPJ lançados de oficio no auto de infração que compõe o Processo
Administrativo Fiscal no 10580.010050/2005-98.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Salvador, após analisar as informações
apresentadas pela interessada, indeferiu o pleito do contribuinte através do Despacho
Decisório no 513 de 28/05/2010, sob os seguintes fundamentos:
Inicialmente verificamos que o crédito pleiteado tem como base o pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (código 2089), apurado no 1o trimestre de 2001,
informado na DIPJ/2002, processada sob o no 0666757DV08, recepcionada em
25.06.2002. Ocorre que o referido pagamento realizado em 27.04.2001, no
montante de R$ 38.000,24 encontra-se alocado ao debito de IRPJ apurado no 1o
trimestre de 2001, não remanescendo saldo credor a restituir (vide docs. de fls.
05/06).
Registre-se que o contribuinte apresentou uma pretensa declaração retificadora
para o exercício/2002, recepcionada em 25.11.2005, estando o mesmo sob
fiscalização, desde 06.10.2005 por meio do mandado de procedimento fiscal – MPF
no 0510100200500654-1. Entretanto, tal procedimento é vedado para o caso em
questão, conforme determinam os artigos 832 e 833 do Decreto no 3.000/99- RIR.
Cientificado do aludido Despacho decisório em 03/09/2010 (fl. 48), o interessado
apresentou Manifestação de Inconformidade em 24/09/2010 (fls. 50/63), alegando, em
síntese, que:
a) o despacho decisório em exame fundamentou-se no fato da DCTF retificadora ter
sido apresentada no dia 25.11.2005, ocasião em que supostamente a empresa se
encontrava sob ação fiscal, NÃO reconhecendo os novos valores dos débitos em
retificação àqueles valores apresentados na DCTF original, para depois, concluir
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

pela inexistência de crédito, face ao fato de já ter sido, O DARF objeto da Dcomp
completamente alocado ao débito informado na primeira DCTF;
b) essa assertiva é falsa: a fiscalização em questão, que se iniciou no dia
30.09.2005 (vide Termo de Inicio de Fiscalização anexo –doc.2), foi concluída em
01.11.2005, conforme atesta o Termo de Enceramento (doc.3) cujo recebimento
pela manifestante recorrente em 04.11.2005, ou seja, 21 (vinte e um) dias antes de
ter sido apresentada a retificadora da DCTF, em 25.11.2005. Aliás, naquela mesma
data de 01.11.2005 também foi lavrado auto de infração, cuja ciência e recebimento
, da mesma forma, se deu em 04.11.2005. Observa-se, portanto, que na data da
transmissão da DCTF retificadora, em 25.11.2005, a empresa j ́não se encontrava
mais sob ação fiscal;
c) ademais, em 19.03.2005 (conforme fl. 04/11 do Processo Fiscal) já havia sido
enviada uma DCTF retificadora anterior, ocasião em que a existência do crédito
ora pleiteado já se contemplava;
d) o direito ao crédito objeto da pleiteada compensação insurgiu-se em decorrência
da Solução de Consulta no 16/2005 (doc. 4), através do processo de consulta no
10580.010938/2004-40 motivado pela manifestante recorrente, que reconheceu o
direito da aplicação do percentual de 8% (oito por cento) na determinação da base
de cálculo do lucro presumido, para os fins do IRPJ apurado no respectivo
trimestre, equiparando-se tais serviços, aos serviços hospitalares, cujo efeito
retroativo se deu por força do art. 106 do CTN. Com isso, os valores do IRPJ
apurados anteriormente com o percentual de 32% (trinta e dois por cento) foram
revisados o que motivou a retificação da respectiva DCTF do 1o trimestre de 2001,
dentre outras retificadoras apresentadas;
e) destarte, resta claro que se trata de crédito liquido e certo, cujo ônus da prova
atribuído ao postulante ora se apresenta configurado, não havendo dúvidas quanto
ao direito pretendido;
f) em se tratando de crédito líquido e certo, cujo exercício do direito se deu através
da apresentação da respectiva DCOMP, ainda que a referida DCTF retificadora
não houvesse sido apresentada á época e mais, ainda que houvesse sido
apresentada na ocasião em que estivesse a postulante sob ação fiscal, conforme
pretendeu justificar o agente fiscal ao exarar o perfunctório Despacho Decisório,
tal direito não poderia nunca ser negado;
g) isto porque, sabendo da existência do credito a favor do contribuinte, a própria
administração fazendária, deveria, como agente administrativo que é, tomar todas
as providencias (sejam eletrônicas, manuais, ou de qualquer outra forma) para que
o seu direito liquido e certo fosse efetivamente exercido, sob pena do cerceamento
do direito da ampla defesa, principio consagrado na Lei Maior;
h) assim conclui-se que a ausência de análise efetiva que ensejou o direito material
do contribuinte, fundamentação válida do ato administrativo, cerceou o direito de
defesa, motivo suficiente para tornar o Despacho decisório em questão NULO de
pleno direito.
Finaliza a sua defesa requerendo a nulidade do Despacho Decisório, a homologação da
compensação objeto do presente PER/DCOMP e a acolhida integral da Manifestação de
Inconformidade.
Do Recurso Voluntário (fls. 77 e ss.)
Transcrevo excertos pertinentes das razões apresentadas na via recursal:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

1. Do Objeto da Retificação da DIPJ/DCTF
O(s) débito(s) compensado(s), objeto do presente Acórdão, decorre(m) da apuração
verificada mediante o MPF 0510100/00654/05, que resultou nos lançamentos contidos
no Auto Infração do PAF no 10580.010050/2005-98.
Os lançamentos em questão foram resultantes da não contabilização e a conseqüente
não tributação das RECEITAS FINANCEIRAS. Nesse ponto, insta frisar que
contribuinte declarou o comprometimento de quitar o débito após o levantamento fiscal
não pretendendo impugnar a cobrança, conforme se infere da transcrição dos
esclarecimentos do próprio autuante.
Observe-se, portanto, que NÃO houve qualquer intenção da Recorrente de questionar
ou impugnar sobre a inclusão das referidas receitas financeiras para cálculo dos
impostos devidos - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, inobstante a inconstitucionalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal quanto às contribuições sociais.
A necessidade da retificação das declarações apresentadas (DIP7/DCTF) decorreu,
ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, da Solução de Consulta no 16/2005, através do
Processo de Consulta n2 10580.010938/2004-40, que reconheceu o direito da aplicação
do percentual de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) na determinação da BASE
DE CÁLCULO do lucro presumido para o IRPJ e CSLL, respectivamente, sobre a
RECEITA DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
Por outro lado, a retificação não poderia contemplar os valores cobrados no respectivo
auto de infração já que se trata de lançamento de ofício, não ensejando a declaração pelo
próprio contribuinte.
Com efeito, demonstra-se não haver conflito entre o débito objeto do Auto de Infração e
a retificação da declaração em comento, seja porque o primeiro trata apenas de débitos
lançados de ofício (não tributação das receitas financeiras), enquanto que o segundo diz
respeito à revisão da BASE DE CÁLCULO da receita das atividades da empresa. Em
suma, trata-se de receitas completamente distintas - FINANCEIRAS x SERVIÇOS
HOSPITALARES.
2. Do Direito de Retificação da DCTF
[...]
Observa-se, portanto, que, na data da transmissão da DCTF retificadora, em 25.11.2005,
a empresa já não se encontrava mais sob ação fiscal.
[...]
Ainda que se pudesse admitir se tratar da mesma matéria e mesmo antes de encerrada a
ação fiscal, o que definitivamente não o caso em exame, é pacífico o entendimento da
doutrina e da jurisprudência administrativa no sentido de que a retificação da DCTF
poderá ser admitida, desde que fique devidamente evidenciada a existência de ERRO
MATERIAL DE FATO, tudo em nome do princípio da busca da VERDADE
MATERIAL.
[...]

3. Da Prestação dos Serviços Hospitalares
[...]
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

Infere-se, portanto, que os serviços médicos prestados nas condições eram, à época,
considerados "serviços hospitalares", para os fins da definição do percentual do IRPJ e
da CSLL na modalidade do lucro presumido.
Nesse corolário, não restam dúvidas que os serviços prestados pela Recorrente nas
diversas especialidades da área médica e de saúde, tais como, clínica médica geral,
cirurgia geral, ortopedia e traumatologia, ultrassonografia, urologia, angiologia e
cirurgia vascular, Proctologia, oftalmologia, endoscopia digestiva, audiometria,
otorrinolaringologia, ginecologia e obstetrícia, etc., consoante os documentos de que
trata o item 4 adiante, se enquadravam perfeitamente nas disposições dos itens 1.7 e 1.8
da Atribuição 1, 2.1.5 e 2.2.5, da Atribuição 2, todos da Parte II da mencionada
Resolução ANVISA 50/2002.
Ressalte-se que a aplicação do entendimento acima esposado se deu de forma retroativa,
em observância ao art. 106 do CTN, e confirmado através do item 11.2 da Solução de
Consulta acima transcrita.
4. Da Apresentação das Provas Suscitadas no Julgamento do
Acórdão Atacado
O referido acórdão dispõe que "caberia ao interessado comprovar o alegado direito
Líquido e certo em que se fundamentam as retificações efetuadas nas suas declarações
apresentadas ao fisco: o direito de utilizar o percentual de 8% na determinação da base
de cálculo do IRP3 (e 16% na CSLL), por supostamente se enquadrar no conceito de
serviços hospitalares".
Declara ainda insuficiente a apresentação da Solução de Consulta n2 16/2005, através
do Processo de Consulta 112 10580.010938/2004-40, para comprovação do direito da
aplicação da base de cálculo reduzida, na forma do artigo 27, da IN SRF n2 480/2004,
para efeito do artigo 15 da Lei n2 9.249/95 - serviços hospitalares.
Isto posto afirma que "para comprovar os serviços hospitalares conforme disposto na IN
480/2004, poderiam ser anexados aos autos cópias de contratos com o SUS ou Planos
de saúde, faturas ou notas fiscais emitidas peta autuada constando a execução efetiva
dos serviços hospitalares indicados na defesa, ou até cópias de prontuários médicos, o
que não ocorreu no presente caso"
Face aos argumentos acima aduzidos acerca da admissão da apresentação das provas
requeridas, ainda que em sede de Recurso Voluntário, junta-se ao presente os seguintes
documentos comprobatórios do exercício da atividade de "serviços hospitalares":
a)Contrato Social original e alterações, onde constam as atividades de serviços de
medicina em geral, além de outros relacionados à área de saúde (doc. 2);
b)Contratos de Prestação de Serviços Médicos firmados com entidades contratantes de
tais serviços, como os planos de saúde UNIMED e MASTERMED (doc. 3);
c) Contratos de Prestação de Serviços Médicos firmados com prestadores de serviços
nas diversas especialidades da área médica e de saúde, tais como clínica médica geral,
cirurgia geral, ortopedia e traumotologia, ultrassonografia, urologia, angiologia e
cirurgia vascular, proctologia, oftalmologia, endoscopia digestiva, audiometria,
otorrinolaringologia, ginecologia e obstetrícia, etc (doc. 4);
d) Notas Fiscais de prestação de serviços faturados para os contratantes em que
comprovam a prestação de serviços médicos nas diversas especialidades acima
mencionadas (doc. 5), relativamente aos anos de 2001 e 2002;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

e) Notas fiscais e comprovantes de pagamentos relativos à aquisição de insumos e
materiais utilizados nos diversos procedimentos médicos realizados pela Recorrente
(doc. 6), relativamente aos anos de 2001 e 2002;
f) Parte de prontuários médicos levantados por amostragem, em que atestam o
atendimento aos inúmeros pacientes nos anos de 2001 e 2002 (doc. 7).
Por fim, tendo em vista ao grande volume de prontuários médicos e apresentados apenas
por amostragem, e ainda, considerando-se a qualidade das cópias dos documentos que
ora se apresenta, principalmente em relação às notas fiscais, a Recorrente coloca à
disposição todos os originais de toda a documentação para uma possível Diligência e/ou
Perícia, porventura seja necessária, em atendimento às disposições do Decreto
70.235/72 nesse sentido.
5. Do Pedido
Pelos fatos acima expostos e em razão da pacífica jurisprudência administrativa, bem
como reiterando todos os argumentos das suas manifestações no processo e somando-se
aos que ora se apresenta, requer aos ilustres Conselheiros que conheçam o presente
Recurso Voluntário, para lhe dar provimento, (i) que seja acatada como comprovação
do direito a retificação da DCTF, os documentos ora anexados na forma descrita no
item 5; (ii) que seja admitido o(s) Pedido(s) de Restituição e/ou a(s) "Declaração(ões)
de Compensação" objeto do referido processo, para reconhecimento do crédito, devendo
ser homologada a compensação objeto do presente PER/DCOMP, no valor
correspondente aos débitos reconhecidos e/ou indicados no Auto de Infração; (iii) que
seja refutada a alegação de preclusão, admitindo-se, por via de consequência, as provas
que ora se apresentam (iv) que seja admitido que a Recorrente exercia, de fato e de
direito, a atividade de prestação dos serviços hospitalares, consoante às normas
aplicáveis à época e os documentos ora apresentados; e, por fim, (v) o acolhimento do
presente RECURSO VOLUNTÁRIO pela sua totalidade.

É o relatório, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em apertada síntese, a contribuinte, por exercer atividade de “serviços
hospitalares”, recalculou o valor dos tributos , utilizando-se de forma retroativa os percentuais de
8% e 12% respectivamente, em vez do percentual de 32% originalmente utilizado, em função do
processo de consulta no 10580.010938/0004-40.
Assim, apresentou PER/DCOMP através da qual pleiteou a compensação do
pretenso crédito relativo a recolhimento realizado a maior. Como não havia retificado a DCTF, o
DARF apontado com o crédito de pagamento indevido ou a maior estava alocado ao débito
originalmente declarado, não restando saldo disponível para compensação.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

Apresenta em seu Recurso Voluntário o que chamou de “Provas Suscitadas no
Julgamento do Acórdão Atacado”, juntando documentos comprobatórios do exercício da
atividade de ""serviços hospitalares” constante das e-fls. 94 e ss.
Cumpre destacar, nesse ponto, que poderia a interessada exercer efetivamente a
prestação de “serviços hospitalares” no período em questão, de modo a se enquadrar fiscalmente
na alíquota reduzida. Fato é, nesta situação, que não há como ter a certeza da atividade exercida
com os documentos que foram juntados aos autos. O percentual do lucro presumido é
considerado por cada tipo de receita auferida. Rememore-se que, em caso de haver receitas
oriundas de diversas atividades, deve-se considerar o respectivo percentual referente a cada uma
delas, para se apurar o exato tributo devido no respectivo período de apuração (cf. art. 15, § 2o da
Lei 9.249/95).
Por outro lado, o crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve
ser líquido e certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da
compensação. O onus probandi é do contribuinte. A “Máquina Pública”, nesse tipo de processo,
não pode diligenciar em seu lugar. A compensação opera-se mediante o instituto da
homologação posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da
Fazenda Pública, resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto
homologado tacitamente. Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em
milhares de casos, favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto a
certeza e liquidez do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita
“imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido as suas particularidades, sob
pena de sepultar sua aplicação, caso assim não o seja.
Ademais, cabe realçar que essa mesma questão, em relação a mesma contribuinte,
não é estranha a esta Turma de Julgamento. Na mesma linha do supraexposto, reproduzo exímio
voto condutor constante do Acórdão no 1401-004.033, situação em que o I. Relator Carlos
André Soares Nogueira expõe suas razões de decidir, as quais, com a devida vênia, adoto como
minhas, aplicando-se ao caso ora apreciado:
Do Acórdão no 1401-004.033 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES
POSTERIORMENTE TRAZIDAS AOS AUTOS. EXCEÇÃO.
Configura exceção à regra geral de preclusão do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a
apresentação de elementos de prova para contrapor razões trazidas aos autos na decisão
de primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DComp, não basta que
o sujeito passivo comprove que exerce atividades que podem configurar serviços
hospitalares para fins de aplicação dos percentuais mais favoráveis no lucro presumido.
É preciso demonstrar com a escrita comercial e documentação fiscal quais são as
atividades efetivamente desenvolvidas, segregando as parcelas das receitas sujeitas a
cada percentual.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
[...]
Voto
[...]
Elementos probatórios juntados em sede de recurso voluntário.
Inicialmente, pugna a recorrente pelo conhecimento dos elementos probatórios juntados
em sede de recurso voluntário.
Em síntese, alega que a ausência de elementos probatórios somente foi alegada na
decisão da DRJ, uma vez que o despacho decisório da RFB limitou-se a fundamentar a
decisão na ausência de crédito.
Creio ter razão a recorrente.
Não me coaduno com a linha de pensamento que, em função do princípio da verdade
material e do formalismo moderado do processo administrativo tributário, adere à
possibilidade de apresentação de novos elementos de prova a qualquer tempo.
Penso que o legislador pátrio já ponderou tais princípios com o da igualdade, da
eficiência e da razoável duração do processo quando definiu no artigo 16 do Decreto no
70.235/72 a regra geral de preclusão para apresentação de elementos probatórios:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. - grufei
Entretanto, conforme se pode observar nos disposto no parágrafo 4o do dispositivo legal
acima, é possível apresentar novos elementos de prova quando se destinarem a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É exatamente o caso dos autos.
A questão probatória somente foi trazida a baila na decisão de primeira instância.
Portanto, a recorrente tem direito a juntar, em sede de recurso voluntário, os elementos
que entender necessários para contrapor a razão posta pela autoridade a quo.
Assim, voto, neste ponto, por conhecer dos elementos de prova juntados ao recurso
voluntário.
Mérito.
Inicialmente, é preciso fazer um registro acerca do procedimento da fiscalização. Não
merece reparos a decisão tomada no despacho decisório, diante do contexto fático-
jurídico posto sob análise da autoridade administrativa. De fato, a contribuinte havia
declarado em DCTF o débito no qual o DARF apontado como origem do crédito foi
integralmente utilizado.
Portanto, no contexto fático-jurídico apresentado à fiscalização, realmente não havia
nenhum saldo disponível em face do DARF apontado.
Contudo, no processo administrativo tributário, abre-se a possibilidade de o sujeito
passivo comprovar a ocorrência de um erro de fato e a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Neste sentido tem-se consolidado a jurisprudência deste Conselho, como se pode ver
nos seguintes julgados:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e a
DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade
Local Competente. (Acórdão CARF no 1201-002.898, de 16/04/2019)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o e rro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auf erir receita não prevista em lei. (Acórdão CARF no 3003-000.298, de
24/05/2019)
Entretanto, incumbe ao sujeito passivo comprovar a ocorrência de erro de fato e a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a recorrente trouxe elementos de prova que demonstram que exerce
atividades que podem se enquadrar como serviços hospitalares para fins de
apuração do Lucro Presumido.
Entretanto, não traz nenhum elemento que possa asseverar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Trata-se de matéria probatória. Trata-se de determinar a liquidez e certeza do crédito
objeto do pedido de repetição, com declaração de compensação, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional.
No recurso voluntário, o contribuinte fez longa defesa da interpretação do artigo
23 da IN SRF no 306/2003, vigente na época dos fatos, de forma a enquadrar sua
atividade como serviço hospitalar. Com isso, defendeu o direito a apurar o lucro
presumido conforme a alíquota mais benéfica e não a alíquota aplicável aos
serviços em geral.
Contudo, os elementos probatórios trazidos aos autos não são suficientes para
conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. Explico.
A questão posta é a desconstituição de débito constituído por meio de DCTF, que
requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material. Em
outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e na DIPJ e declarou
débitos maiores do que os devidos, deve comprovar qual o montante efetivamente
devido e, por consequência, comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte
deve apresentar na manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil determina que
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Não é demais lembrar, também, que a determinação da aplicação do percentual de
8% (IRPJ) e 12% (CSLL) é dirigido à atividade e não à pessoa que desenvolve
serviços hospitalares. É o que se depreende da dicção do artigo 15, § 1o, III, "a", e § 2o,
da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

(...)
III- trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
(...)”. grifei.
Assim, não basta que o contribuinte faça prova de que desenvolve atividades que podem
ser enquadradas no conceito de serviços hospitalares para que, automaticamente, toda a
receita operacional auferida seja enquadrada nos percentuais de 8% (IRPJ) e 12%
(CSLL). É preciso que o sujeito passivo junte elementos para vincular a receita à
atividade de serviço hospitalar.
É preciso trazer aos autos elementos de prova relativos às receitas auferidas para
demonstrar quais as atividades que se enquadram como serviço hospitalar e quais não
se enquadram. As receitas provenientes de simples consultas, por exemplo, não se
enquadram na tributação mais benéfica, como se pode observar na Solução de Consulta
COSIT no 145, de 19/09/2018, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
REQUISITOS.
Na prestação de serviços hospitalares a utilização do percentual de 8% na
apuração da base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro presumido reclama a
presença dos seguintes requisitos, cumulativamente:
a) a prestação de serviços hospitalares, assim considerados aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde, prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que
desenvolvam as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da RDC Anvisa no 50, de
2002 (exceto consultas médicas); e
b) a prestadora dos serviços ser organizada, de fato e de direito, como sociedade
empresária e atender às normas da Anvisa.
[...]
LUCRO PRESUMIDO. CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS DE ACUPUNTURA.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
As receitas decorrentes de consultas médicas, inclusive ambulatoriais, e da
prestação de serviços de acupuntura sujeitam-se ao percentual de 32% na
apuração do IRPJ no regime de tributação do lucro presumido. – grifei.
Analisando os elementos de prova juntados aos autos, vê-se que a contribuinte contratou
diversos serviços com a MASTERMED ADMINISTRADORA DE PLANO DE
SAÚDE LTDA. Todavia, parte desses serviços compreendem simples consultas eletivas
que, como visto, não dão azo à aplicação do percentual mais benéfico do Lucro
Presumido. Para que não pairem dúvidas, reproduzo a cláusula 2.1 do contrato com a
MASTERMED:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

A análise das notas fiscais também não socorre a recorrente. Em verdade, trata-se de
notas fiscais globais emitidas mensalmente, com a singela descrição de “Serviços
médicos prestados no mês...”. Seria preciso que fossem emitidas notas fiscais por
procedimento – individualizadas – para que se pudesse identifica quais os
procedimentos que se enquadram no conceito de serviços hospitalares.
Ademais, seria preciso juntar elementos de prova da contabilidade para se determinar se
as receitas declaradas estão de acordo com a escrita comercial (ou Livro Caixa).
Sem a apresentação de tais elementos probatórios, o pedido do contribuinte carece de
liquidez e certeza.
Conclusão.
Portanto, não tendo o contribuinte logrado apresentar elementos suficientes de prova da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(grifo nosso)
Do Acórdão no 1002-000.672 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Ainda, em 08 de maio de 2019, a mesma matéria em relação a mesma contribuinte
foi objeto de apreciação pela 2a Turma Extraordinária (Acórdão no 1002-000.672) a qual decidiu,
por unanimidade de votos, em não conhecer dos documentos inéditos juntados no recurso
voluntário, em razão da preclusão consumativa, e, no mérito, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCLUSÃO DE DOCUMENTOS INÉDITOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Documentos inéditos colacionados apenas por ocasião da apresentação do Recurso
Voluntário não podem ser conhecidos pela instância recursal em razão da ocorrência da
preclusão consumativa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado
que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez,
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

visto que fora integralmente utilizado para a quitação de débito com
características distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório
vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de
auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que
implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
Transcrevo excertos com as fundamentações pertinentes: O então manifestante não
trouxe prova material atestando o cumprimento das condições estabelecidas no
parágrafo primeiro do artigo 27 da IN SRF no 480/2004 para que seu estabelecimento
fosse considerado como de serviço hospitalar e tampouco comprovou o atendimento ao
disposto no parágrafo 2o do mesmo artigo, porquanto os registros cadastrais constantes
na base de dados da RFB (mencionados no item 1 deste Voto) indicam que o
contribuinte opera exclusivamente no ramo imobiliário, inexistindo qualquer referência
à atividade de atendimento hospitalar compreendida na classe 8511-1 do CNAE.
No que concerne à solução de processos de consulta, adiro ao entendimento expresso no
acórdão recorrido, segundo o qual são elas proferidas "em tese", isto é, em termos
genéricos e condicionais, não se mostrando razoável, por isso, supor que a resposta da
Solução de Consulta SRRF/5o RF/DISIT no 16/2005 possa, pura e simplesmente, ser
aceita como lastro probatório da tese do Recorrente, de modo a legitimar, per se, o
reconhecimento do direito creditório pretendido por meio da redução do percentual de
presunção de lucro de 32% para 12% no cálculo da CSLL.
Caberia ao Recorrente, portanto, apresentar conjunto probatório específico e
congruente, que permitisse avaliação objetiva e detalhada da utilização da alíquota
reduzida de presunção do lucro presumido, de modo a autorizar o julgador ao
reconhecimento de que a situação alegada amolda-se (ou não) à descrita
hipoteticamente na referida Solução de Consulta, o que efetivamente não ocorreu.
Assim, a falta de apresentação de documentos de comprovação da existência de
estabelecimento hospitalar e da realização da atividade de prestação de serviços
hospitalares na forma prescrita pela legislação inviabiliza a verificação efetiva do
exercício desta atividade pelo julgador e, conseqüentemente, a apuração de eventual
erro na aplicação do percentual de presunção da base de cálculo presumida da CSLL.
Com relação à retificação da DCTF feita após a emissão do Despacho Decisório
Eletrônico, como dito pelo próprio Recorrente, esta possibilidade é admitida pela
doutrina e jurisprudência (e até mesmo por atos normativos), desde que
acompanhada de prova inequívoca da existência do erro e do crédito declarado, o
que efetivamente não ocorreu no presente caso, conforme
discorrido
anteriormente.
Importante frisar que na análise de mérito relativo a processos de compensação, é
cediço que o onus probandi do crédito pleiteado compete àquele que o alega
possuir2 e que a falta de documentos hábeis e de declarações retificadoras válidas
nos autos afasta a possibilidade de confirmação da certeza e liquidez do crédito
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

pleiteado, requisito legal para a concessão da compensação, conforme dispõe o art.
170 do CTN (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse quadro, é forçoso reconhecer que o Recorrente não logrou comprovar de
forma idônea e indubitável o crédito que entendia possuir, sendo, portanto, correta
a não homologação do PERD/COMP no 42847.75153.311008.1.3.04-0269.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de piso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
[grifo nosso]
Das Provas Apresentadas em Sede Recursal
Em homenagem à verdade material e considerando a decisão do juízo a quo no
que tange a ausência de provas, entendo que cabe o conhecimento e apreciação dos documentos
juntados em sede recursal, afastando eventual entendimento acerca de preclusão consumativa.
Com os documentos juntados (fls. 94 e ss.), a recorrente busca unicamente provar
o efetivo exercício das atividades hospitalares.
No entanto, cumpre realçar que os documentos apresentados não se referem ao
período de apuração referente ao DARF apontado como crédito. Como já exposto, o percentual
do regime do lucro presumido pode variar de acordo com a atividade exercida, e deve ser
analisado em relação à natureza de cada receita auferida em determinado período de apuração.
Considerações Finais
Reitere-se que o percentual do lucro presumido é definido de acordo com a
atividade exercida pela pessoa jurídica. Para se ter a certeza e liquidez de determinado
pagamento indevido ou a maior, é preciso identificarmos a natureza das receitas auferidas no
respectivo período de apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento
indevido ou a maior.
Necessária, então, a apresentação dos registros contábeis, demonstrando a
apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das receitas constantes das notas fiscais
do período em análise. Este ônus cabe ao contribuinte.
Os documentos apresentados pela recorrente não permitem concluir ser o crédito
“líquido e certo”. Desse modo, não há como reconhecer o crédito em questão.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720009/2006-12

Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital